Tribunal: TJES
Processo: 5019310-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019310-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE HENRIQUE RIVA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE DORES DO RIO PRETO/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019310-68.2024.8.08.0000

PACIENTES: JOSÉ HENRIQUE RIVA, GERALDO RIVA

Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - MT5324/O

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE DORES DO RIO PRETO/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Henrique Riva e Geraldo Riva, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da Vara Única de Dores do Rio Preto, nos autos da ação penal em que os pacientes foram pronunciados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por promessa de recompensa (art. 121, § 2º, I, do Código Penal).

A defesa sustenta excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva e na formação da culpa, uma vez que os pacientes foram pronunciados em 29/06/2022 e aguardam julgamento pelo Tribunal do Júri há mais de três anos e cinco meses, enquanto os corréus executores do crime já foram julgados, com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva dos pacientes, configurando constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conforme já reconhecido pela Segunda Câmara Criminal em habeas corpus anteriores.

O excesso de prazo não se configura mediante mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do Estado-Juiz.

O feito tramita contra cinco réus, com patronos distintos e diversas testemunhas arroladas, além de múltiplos pedidos defensivos, o que justifica o prolongamento do processo.

O trânsito em julgado do recurso em sentido estrito dos pacientes somente ocorreu em novembro de 2023, após a inadmissão de recurso especial de corréu, o que impactou o andamento da ação penal.

A tramitação processual também foi impactada pelo pedido de desaforamento de julgamento formulado por um dos pacientes em abril de 2024, o qual foi indeferido somente em agosto de 2024, gerando suspensão do feito.

O magistrado de primeira instância tem diligenciado regularmente para impulsionar a ação penal, estando a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri na iminência de ser designada, afastando-se qualquer alegação de desídia judicial.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que somente há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando verificada demora irrazoável decorrente de desídia do Judiciário ou da acusação, o que não se evidencia no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do Estado-Juiz, não se configurando pela mera soma aritmética dos prazos.

A demora na designação do julgamento pelo Tribunal do Júri não configura, por si só, constrangimento ilegal quando justificada por circunstâncias processuais, como interposição de recursos, pedidos defensivos e complexidade do caso.

A prisão preventiva se mantém legítima quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de aplicação da lei penal, especialmente diante de reconhecida periculosidade dos réus e da gravidade do crime.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, I; Código de Processo Penal, arts. 318, II, e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 52 e 21; STJ, AgRg no RHC nº 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024; STJ, AgRg no HC nº 933.892/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019310-68.2024.8.08.0000

PACIENTES: JOSÉ HENRIQUE RIVA, GERALDO RIVA

Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - MT5324/O

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE DORES DO RIO PRETO/ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

JOSÉ HENRIQUE RIVA E GERALDO RIVA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE DORES DO RIO PRETO
,

nos autos do Processo tombado sob nº 0000107-30.2019.8.08.0018, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal.

A defesa alega
a ocorrência de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva
e na formação da culpa, eis que
foram pronunciados em 29/6/2022 e, desde então, decorreu período superior a
3 (três) anos e 5 (cinco) meses,
sem
a designação de
julgamento perante o Tribunal do Júri.
Alega, ainda, que os corréus executores do crime já foram julgados, com trânsito em julgado das respectivas apelações, enquanto os pacientes permanecem aguardando o julgamento, sem justificativa para o atraso.

O pedido liminar foi
indeferido
(
ID
11534430
),
e mantido (ID 11569813)
.

Informações prestadas pela autoridade tida como coatora (
ID
11977402
).

Parecer
ministerial
pel
a
denegação
da
ordem
(
ID 1197
7402
)
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Extrai-se
do relato constante n
a denúncia que, no dia 09 de março de 2019, por volta das 08h45min, na localidade de Mundo Novo, próximo ao Córrego Monte Verde, Zona Rural de Dores do Rio Preto, os denunciados OSCAR DOS SANTOS e RAFAEL ALVES DA COSTA, juntamente com uma terceira pessoa não identificada, efetuaram disparos de arma de fogo, que levaram ao óbito de Joaquim Riva.

Em aditamento à Denúncia (Id. 6981804), consta que o crime fora cometido a mando de
JOSÉ HENRIQUE RIVA
e GERALDO RIVA, respectivamente, sobrinho e irmão da vítima, mediante promessa de pagamento de certa quantia, enquanto o denunciado VALDEIR SOARES DOS SANTOS teria sido o intermediador entre os mandantes e os executores.

Aponta-se na exordial que os denunciados José Henrique Riva e Geraldo Riva teriam praticado o delito por motivo torpe, na medida em que encomendaram a morte do seu próprio tio e irmão.

Devidamente processados, os réus OSCAR DOS SANTOS e RAFAEL ALVES DA COSTA foram pronunciados pela suposta prática do crime de homicídio, qualificado pela promessa de recompensa, e a conduta do réu VALDEIR SOARES DOS SANTOS também foi qualificada pela emboscada (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).

Já os réus JOSÉ HENRIQUE RIVA e GERALDO RIVA, foram pronunciados pela prática do crime de homicídio qualificado pela promessa de recompensa (art. 121, § 2º, I, do Código Penal).

No caso
vertente
, n
ão se discute a prova da
materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

De qualquer modo, destaco
que
est
a eg. Segunda Câmara Criminal negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos
pelos ora pacientes
, preservando a Decisão de Pronúncia.

C
om relação ao
perigo do estado de liberdade
,
observo que a prisão preventiva está fundamentada na necessidade para
garantia da ordem pública
,

e
rememoro que a
eg. Segunda Câmara Criminal já enfrentou outros
habeas corpus

ref
erentes ao caso:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL). EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que não se configura evidente e manifesto excesso de prazo, a ponto de tornar ilegal a manutenção da prisão preventiva, considerando que somente houve o encerramento definitivo da primeira fase do procedimento do júri em novembro de 2023, com o trânsito em julgado da Pronúncia. Ademais, tendo em vista a insuficiência documental na presente impetração, não se vislumbra possibilidade de acolher a alegação de excesso de prazo, valendo ressaltar, ainda, que, ao que consta, o paciente encontra-se preso em outro Estado da Federação (Mato Grosso).

2. Relembra-se o teor do enunciado sumular nº 52/STJ, pelo qual
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
. Na mesma linha, a súmula nº 21/STJ também afirma que
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

3. Habeas Corpus denegado.

(HC
5015456-03.2023.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des
ª
.
Subst. Vânia Massad Campos,
julgado em
29/02
/202
4. Paciente: José Henrique Riva
)

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉUS FORAGIDOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE E DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da condição de foragidos é suficiente para justificar a prisão preventiva, especialmente com a finalidade de se garantir a aplicação da lei penal. Afinal, a fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. Precedente.

2. O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos.
3. Ordem denegada.
” (HC nº 5005645-53.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Helimar Pinto, julgado em 31/8/2022.
Paciente
s José Henrique Riva e Geraldo Riva
)

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Cumpre destacar, primeiramente, a complexidade do feito, considerando que tramita em face de cinco réus, com patronos distintos e diversas testemunhas arroladas, bem como apresentados diversos requerimentos de liberdade provisória.

Ademais, houve demora na tramitação do feito para aguardar discussão quanto ao recambiamento do corréu Valdeir do Estado do Mato Grosso para o Espírito Santo, o que fora decidido apenas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Vale destacar que, ao que consta, o Recurso em Sentido Estrito
interposto pelos pacientes
somente transitou em julgado em
novembro de 2023
, após a inadmissão do Recurso Especial interposto pelo corréu Valdeir.

E
m contrapartida, os corréus Oscar dos Santos e Rafael Alves da Costa, que não apresentaram recurso em face da pronúncia, já foram julgados pelo Tribunal do Júri.

D
estaco, ainda,
que o ora paciente José Henrique Riva apresentou pedido de
Desaforamento
de Julgamento em abril de 2024, distribuído sob o
nº
0001679-02.2024.8.08.0000
,
perante as Câmaras Criminais Reunidas, com relatoria do
Des. Eder Pontes
da Silva, sendo o pedido indeferido pelo colegiado em 12/8/2024. D
e qualquer modo, tal pleito defensivo gerou a suspensão da tramitação da Ação Penal.

O magistrado destacou em suas informações que as defesas técnicas dos pacientes e do corréu Valdeir também apresentaram, recentemente, novos pedidos de liberdade provisória.

Finalmente, constou que as partes se manifestaram na fase do art. 422, do Código de Processo Penal, encontrando-se o feito na iminência de ser designada Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não há, pois, comprovação de desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, e há evidências de que eventual demora na tramitação decorreu da complexidade do feito e do lapso transcorrido para julgamento de recursos e requerimentos das defesas.

Portanto, não há como ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora para designação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri.

Além disso,
ressalto que
esta eg. Câmara Criminal
não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado
, principalmente as varas especializadas no Tribunal do Júri,
adotando sempre a conduta de considerar essa realidade e prestigiar a condução dos magistrados.

Inclusive, em situação semelhante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a inexistência de excesso de prazo na prisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (3, 560KG DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. "A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

2. No caso, o agravante foi preso em flagrante, em 31/5/2024; a denúncia foi oferecida em 4/6/2024 e recebida em 17/6/2024, sendo a audiência de instrução designada para 12/9/2024.

3. Observa-se o regular andamento da ação penal, na origem, já designada data para a realização da audiência de instrução e julgamento, não se verificando nenhuma desídia do órgão jurisdicional, o que afasta, por ora, a ocorrência do alegado excesso de prazo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 933.892/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)